Tribunal: STF
Processo: HC 265969
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Condenação lastreada em outras provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilmar Pedro Correia e Wilker Andrade da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.469.514/MG (evento 21).



    O paciente Gilmar Pedro Correia foi condenado à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o paciente Wilker Andrade da Silva foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2°, II e §2°-A, I, do Código Penal (evento 20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente do reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “a vítima MICM compareceu à delegacia e reconheceu o paciente Gilmar, como um dos autores do delito, mas, tal reconhecimento, ocorreu, primeiramente, por meio fotográfico, apresentando-se frágil, diante das demais provas colhidas no feito. A vítima em nenhum momento aponta o paciente Wilker como um dos autores do delito”. Aduz que o reconhecimento baseado exclusivamente em uma fotografia do veículo é insuficiente para gerar certeza quanto à autoria imputada aos pacientes. Alega que “embora a vítima tenha ratificado por meio de depoimento o reconhecimento efetuado, tem-se que a nulidade ocorrida no reconhecimento inicial, prejudica todos os subsequentes”. Requer o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, restabelecendo a condenação dos agravantes por roubo majorado, após absolvição pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    2. Os agravantes foram condenados em primeira instância, mas absolvidos em apelação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou os elementos probatórios insuficientes. O Ministério Público recorreu, alegando que o recurso especial não demandava reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação dos agravantes por roubo majorado. 



    4. Outra questão é se o reconhecimento pessoal realizado de maneira informal, sem descrição prévia das características físicas do suspeito, invalida a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática considerou que o reconhecimento fotográfico, realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, e corroborado por depoimentos, é válido e suficiente para a condenação. 



    6. A decisão destacou que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui relevância diferenciada e que não há nulidade no reconhecimento realizado, porquanto devidamente corroborado pelas provas em sede judicial. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão monocrática, que foi mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos probatórios, é válido para fundamentar a condenação. 2. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos e reconhecimento formais, possui relevância probatória diferenciada".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Infância e Juventude e das Execuções Penais da Comarca de Lavras/MG condenou o paciente Gilmar Pedro Correia à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, c/c art. 61, bem como o paciente Wilker Andrade da Silva à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, todos do Código Penal (evento 4).



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu provimento aos recursos para absolver os pacientes das imputações que lhes foram atribuídas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de elementos probatórios (evento 5)



    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática, conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a condenação imposta pela sentença de primeiro grau, à seguinte fundamentação (evento 20):



    “(...)



    A partir do contexto fático probatório delineado no acórdão recorrido, extrai-se que a vítima Maria Inês reconheceu o recorrido Gilmar na fase inquisitiva por meio fotográfico sendo o reconhecimento confirmado, em juízo, momento em que foi realizado o reconhecimento pessoal por videoconferência, onde lhe foram apresentados quatro detentos, quando novamente identificou o recorrido Gilmar como o autor do crime. 



    Inicialmente o acordão recorrido afirma que: "A vítima MICM compareceu a delegacia e reconheceu o apelante Gilmar, como um dos autores do delito, mas, tal reconhecimento, ocorreu, primeiramente, por meio fotográfico, apresentando-se frágil, diante das demais provas colhidas no feito" (fl. 687). 



    Contudo, entendo que o acórdão não valorou devidamente o fato de a vítima ter reconhecido o recorrido tanto na delegacia por fotografia, bem como em juízo pessoalmente, quando com ele confrontada, apresentando ainda detalhes muito específicos sobre o recorrido e a conduta efetuada por ele. 



    Frisa-se que o acordão confirma que a vítima reconheceu o recorrido em juízo e, ainda assim, não valorou devidamente os seus depoimentos, a despeito do grande valor probatório que sabidamente o tem. 



    O acordão recorrido desconsidera o reconhecimento efetuado pela vítima; inclusive o que foi realizado em juízo, ao argumento de que: "É óbvio que se ela acredita que o agente que lhe foi apresentado na foto na fase policial é o autor ela irá confirmar seu depoimento na fase judicial. Todavia, tal reconhecimento está viciado, sugestionado desde o inicio" (fl. 690). 



    Nesse passo, cumpre lembrar que, ratificado em juízo, sob o escrutínio judicial e da defesa, o reconhecimento efetuado na fase investigatória, ainda que irregular, não macularia aquele posteriormente ratificado em juízo, quando, confrontada com o recorrido, a vítima o reconhecer como autor dos fatos. 



    No presente caso, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, que, em momento algum hesitou em identificar o recorrido como autor dos fatos, encontra-se perfeitamente em acordo com os demais elementos do conjunto probatório, não havendo motivos concretos para que seja invalidado.



    Ainda que tenha sido reconhecido por meio de fotografia pela vítima na fase inquisitorial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrido foi reconhecido pessoalmente, sendo seguido os exatos termos do art. 226 do Código de Processo, pois conforme termo de audiência (fls. 357-358), em sede judicial, foram apresentados à vítima, por meio de videoconferência, quatro indivíduos que se encontravam na unidade prisional, dentre eles o recorrido Gilmar, momento em que a vítima novamente, sem esboçar dúvida alguma, o reconheceu novamente como o autor do delito. 



    Desse modo, ao contrário do entendido pelo Tribunal de origem, tenho que o reconhecimento foi realizado conforme o art. 226 do CPP, e que a palavra da vítima, corroborada por depoimentos e reconhecimento formais, assume relevância probatória diferenciada. 



    Em relação ao recorrido Wilker, embora nenhuma vítima tenha conseguido visualizar o seu rosto, registrou-se que é cunhado de Gilmar, e trabalhou como gesseiro na residência das vítimas, e que esse questionava aos outros funcionários se havia câmeras de segurança no local. Destaque-se que a vítima Maria Inês relatou que não houve arrombamento da residência, comentando com a vítima Gilberto que a chave se encontrava na parte de dentro da casa. 



    Além disso, nota-se que o acordão recorrido desconsiderou ainda o fato de cerca de 09 (nove) dias após o delito sub judice, o recorrido Wilker ter sido preso em flagrante delito em outra comarca na posse de um veículo com as exatas características do que se encontrava parado na porta da residência das vítimas no momento do crime, sendo descrito pela testemunha Paulo. Destaca-se (fl. 481-482):



    (...)



    Percebe-se que, para absolver os recorridos do delito de roubo, o Tribunal Mineiro sobrepôs a negativa de autoria dos acusados às declarações prestadas pela vítima, olvidando-se de que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra do ofendido é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a conduta ilícita, conforme se verifica do art. 201 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, concluo que a condenação em razão da prática do crime de roubo majorado encontra lastro no arcabouço fático-probatório dos autos, de modo que o reconhecimento fotográfico de um dos recorridos em sede policial foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.”



    No caso, o juízo a quo afastou a nulidade apontada pela defesa ao consignar que:



    “(...)



    Não bastasse, in casu, o reconhecimento fotográfico supostamente viciado foi confirmado em juízo não só pelas declarações da vítima como também pelo novo reconhecimento feito em audiência, desta vez de forma pessoal, perante o Juízo e nos moldes do art. 226, a requerimento da própria defesa.



    A alegação de que o reconhecimento feito em juízo seria igualmente viciado em razão de a vítima já estar supostamente sugestionada pelas fotografias mostradas na Delegacia de Polícia não passa de mera ilação. Consta do termo de reconhecimento de fls. 12/14 que foram exibidas imagens de oito indivíduos, tendo a vítima apontado diretamente para a imagem de Gilmar, inexistindo, portanto, prova do alegado sugestionamento. Aliás, no reconhecimento feito perante este Juizo, a vítima procedeu da mesma forma, apontando de forma imediata e segura para o acusado Gilmar, dentre os detentos enfileirados para reconhecimento.



    Demais disso, cumpre relembrar que a diligência foi requerida pela própria defesa e, uma vez realizada, a prova adere ao processo (princípio da comunhão das provas), não podendo a parte pretender descartar prova por ela mesma produzida/requerida, ante a sua insatisfação com o seu resultado. Como cediço, a parte não pode arguir (suposta) nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido (art. 565, CPP).



    (...)



    Além disso, nove dias após os fatos sob apuração, Wilker foi preso em flagrante delito em outra comarca, na posse do mesmo veículo utilizado no assalto, o qual foi prontamente reconhecido pela testemunha Paulo, em razão das características do automóvel e, sobretudo, pelo farol direito quebrado (fls. 33, 34/35, 41/43, 98 e mídia à fl. 275).



    Novamente, sem razão a Defesa ao sustentar a existência de vício no reconhecimento fotográfico do veículo feito pela testemunha Paulo. Como visto, Paulo viu o carro utilizado pelos assaltantes no momento do crime - um Fox prata -, chamando-lhe a atenção o defeito no farol direito. Desse ainda que a placa não era de Lavras, mas de uma cidade com dois nomes. Dias depois, o Fox prata, com placa de "Ponte Nova" e farol direito quebrado, foi apreendido na posse de Wilker em outra comarca, não havendo qualquer impedimento ao reconhecimento do carro através de fotografias, as quais detalharam o defeito mencionado pela testemunha.



    Assim, as circunstâncias todas indicam que Wilker e Gilmar, mediante prévio ajuste e conhecimento da residência visada, foram os autores do roubo em questão.]



    As provas dos autos apresentam uma ligação incomum e a sua análise global, cotejando cuidadosamente os elementos de convicção produzidos na fase de inquérito e sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP), mostra-se suficiente para demonstrar o envolvimento dos acusados com o delito patrimonial narrado na denúncia.”



    Além disso, destacou que os depoimentos das duas vítimas e da testemunha foram “absolutamente convergentes, harmônicos e coesos, formando um todo concatenado e coerente sobre a dinâmica delitiva”. 



     Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos da instância de origem e afastou a nulidade do reconhecimento pessoal ao concluir que “ainda que tenha sido reconhecido por meio de fotografia pela vítima na fase inquisitorial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrido foi reconhecido pessoalmente, sendo seguido os exatos termos do art. 226 do Código de Processo, pois conforme termo de audiência (fls. 357-358), em sede judicial, foram apresentados à vítima, por meio de videoconferência, quatro indivíduos que se encontravam na unidade prisional, dentre eles o recorrido Gilmar, momento em que a vítima novamente, sem esboçar dúvida alguma, o reconheceu novamente como o autor do delito”. Ressaltou, ainda, que “o reconhecimento fotográfico de um dos recorridos em sede policial foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Desse modo, verifica-se que a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente examinadas no curso da instrução processual, não competindo a esta Suprema Corte proceder à sua reavaliação. Isso porque para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher as teses defensivas, seria necessário o revolvimento da matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC 237151 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC 263972 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSEVERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. *. No caso dos autos, a condenação não se baseou apenas em reconhecimento fotográfico confirmado em Juízo, mas também em outras provas que afastam as alegações do agravante acerca da ausência de provas de autoria. *. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. *. Agravo Regimental não provido.”



    (RHC 260116 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente